Tribunal: TJSP
Processo: 2297956-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2297956-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são impetrantes
SERGIO AUGUSTO CORDEIRO MEIRINHO e MARCIA RODRIGUES
TAVARES MEIRINHO e Paciente BRUNO GOMES PEREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297956-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19786
2
Habeas Corpus no 2297956-03.2020
Impetrante: Sergio Augusto Cordeiro Meirinho e Outra
Paciente: Bruno Gomes Peres
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos
Voto no 19786
Habeas Corpus Execução Pedido
de progressão de regime Andamento
da questão na primeira instância

Via inadequada Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Sergio Augusto Cordeiro Meirinho e
Outra, advogados, em favor de Bruno Gomes Peres, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, os impetrantes alegam
que o Paciente aguarda há aproximadamente 10 meses a análise
da sua situação, visto que já houve pedido para progressão de
regime e livramento condicional que não foram apreciados pelo
juízo de origem.
Pede a concessão da liminar para que seja
expedido alvará de soltura em favor do Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 14/15), as
informações foram prestadas (fls. 18) e a Douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297956-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19786
3
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração e,
se conhecida, pela denegação (fls. 21/28).
É o relatório.
Segundo
consta
das
informações
prestadas pela autoridade coatora, os autos do processo de
execução foram recebidos em Juízo em 02/12/2020 e os
mesmos foram encaminhados ao Ministério Público para
apreciação do pedido de progressão de regime, aguardando-se a
análise do Juízo. Apreciar tal questão aqui implicaria em
supressão de instancia, o que não pode ser admitido, ainda
mais diante da falta de documentos necessários juntados na
inicial.
Ainda que assim não fosse, em que pese o
direito ao acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal), esta via é inadequada para a apreciação da matéria
que se pretende, bem como não se presta a apressar a análise
de pedidos de benefícios em sede de execução.
Sendo assim, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator